Tribunal: TJBA
Processo: 8029103-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029103-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: ILDECIR ALVES TEIXEIRA e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO DE GOIS SOUSA

PJ10

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO À SAÚDE E DIREITO CIVIL. MANUTENÇÃO DE EX-EMPREGADO APOSENTADO EM PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 31 DA LEI Nº 9.656/1998. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que concedeu medida liminar determinando à parte ré a reativação do plano de saúde empresarial em favor do autor, ex-empregado aposentado, assegurando a manutenção das mesmas condições contratuais vigentes à época do vínculo laboral. O agravado fora contratado em 1987 e desligado sem justa causa em 2024, após mais de trinta anos de vínculo, já se encontrando em gozo de aposentadoria desde 2022.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legitimidade da decisão que garantiu liminarmente a permanência do ex-empregado e de sua dependente no plano coletivo empresarial de saúde, à luz do art. 31 da Lei nº 9.656/1998, tendo em vista o tempo de contribuição e o preenchimento das condições legais exigidas.

III. Razões de decidir
3. O art. 31 da Lei nº 9.656/1998 assegura ao trabalhador aposentado que tenha contribuído ao plano por pelo menos dez anos o direito de se manter como beneficiário, desde que assuma o pagamento integral.
4. A jurisprudência do STJ, especialmente no julgamento do Tema 1034, esclareceu que o ex-empregado não possui direito adquirido ao plano originário, mas deve ser mantido em plano único com os empregados ativos, em igualdade de condições assistenciais e de custeio.
5. Os documentos apresentados atestam o vínculo superior a dez anos e a condição de aposentado, preenchendo, em tese, os requisitos legais.
6. A alegação da ré de ausência de contribuição direta pelo autor não foi comprovada de forma conclusiva, o que impede, neste momento processual, o afastamento do direito à manutenção do plano.
7. A proteção à saúde, assegurada constitucionalmente, justifica a concessão e a manutenção da medida liminar, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“
1. O trabalhador aposentado que tenha contribuído para plano de saúde coletivo empresarial por mais de dez anos faz jus à sua permanência no plano, assumindo integralmente os custos, nos termos do art. 31 da Lei nº 9.656/1998. 2. A alegação de ausência de contribuição direta não afasta, por si só, o direito à manutenção no plano, se não demonstrada de forma cabal e inequívoca. 3. A proteção à saúde justifica a preservação da medida liminar que assegura continuidade de cobertura assistencial.
”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº

8029103-27.2025.8.05.0000
, da comarca de Salvador, em que figura como parte
MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A.
,
como parte agravada,
ROSANA SANTOS DE CARVALHO
e
ILDECIR ALVES TEIXEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das Sessões, ____ de ___________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador (a) de Justiça